Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. TEMA 1.113 DO STJ. ART. 148 DO CTN. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação e remessa necessária contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a imunidade de ITBI na integralização de nove bens imóveis ao capital social da impetrante, independentemente de sua atividade preponderante.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside na natureza da imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal — se condicionada ou não à atividade imobiliária da empresa adquirente — e na legalidade do lançamento tributário efetuado sobre a diferença de valores sem a prévia instauração de processo administrativo para afastar a presunção de veracidade do valor declarado.
II. Razões de decidir:
3. A Constituição Federal traz hipótese de imunidade tributária em relação ao ITBI no §2o, inciso I, do Art. 156 da Constituição Federal: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”
4. No julgamento do RE no 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assinalou expressamente no voto condutor que "a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso".
5. Restou fixada a interpretação no sentido de que é incondicionada a imunidade do ITBI referente à integralização de capital social, bem como que a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança somente os casos de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
6. Ainda nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 796 pelo plenário do STF, ressalva-se que a imunidade com relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social integralizado.
7. O Conselho Especial do TJDFT acolheu, parcialmente, a arguição de inconstitucionalidade para declarar a "inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso "II", ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil." (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.)
8. Conclui-se que o Art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas é incondicionada e a segunda é condicionada. Na primeira hipótese, que trata da não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade é incondicionada. É o caso dos autos.
9. Embora a controvérsia em exame tenha sido submetida à sistemática da repercussão geral, no Tema no 1.348 (RE-RG no 1.495.108/SP), atinente ao alcance da imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal — especialmente quanto à transferência de bens e direitos para integralização de capital social em pessoas jurídicas cuja atividade preponderante seja a compra e venda ou locação de imóveis —, não se extrai do referido paradigma qualquer determinação de suspensão dos processos correlatos, tampouco orientação firmada pela Suprema Corte em sentido diverso do ora adotado.
10. A cobrança efetuada pelo Distrito Federal no caso concreto, baseada em avaliação unilateral de mercado sem o prévio e necessário processo administrativo, padece de vício de ilegalidade, o que já foi reconhecido na r. sentença a quo.
11. A administração tributária não pode arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valores de referência estabelecidos de forma unilateral. Contudo, não é possível dar provimento ao recurso da impetrante para anular preventivamente qualquer fiscalização futura, devendo ser mantida a ressalva da sentença que permite ao Distrito Federal a apuração de eventuais excessos, desde que o faça mediante o procedimento legal adequado que assegure o contraditório e a ampla defesa.
12. A segurança deve ser mantida nos termos em que foi concedida, reconhecendo a imunidade, mas preservando o poder-dever de fiscalização do ente público sobre o que eventualmente sobejar o capital social.
V. Dispositivo:
13. Recursos de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.